Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746993-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (autora), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (processo de referência no 0700588-25.2022.8.07.0001), por si ajuizada contra FRANCISCO DE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado, nos seguintes termos (ID da decisão agravada: 251141409): “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 246921253, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. Com relação ao pedido de expedição de ofícios, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas na obtenção de bens da parte executada, até mesmo porque a própria interessada não demonstra ter realizado, por seus próprios meios, qualquer diligência. A atuação da parte interessada limita-se a, de mês em mês, apresentar um pedido novo, causando trabalho desnecessário à serventia, sem, contudo, realizar o que lhe compete. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Advirto, ainda, o exequente que nenhum outro pedido será analisado enquanto não esgotar as diligências que lhe competem, com a realização de diligência perante as Centrais de Registro de Imóveis e Ofícios de Notas. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão.” Em suas razões recursais (ID 77734520), argumenta que o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do agravado é medida executiva concreta, que demanda autorização judicial, não se tratando de mera reiteração de diligências infrutíferas. Pontua que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, e que o processo se encontra suspenso nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera que a negativa do juízo quanto à expedição de ofício ao INSS para bloqueio de valores previdenciários viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos nos artigos 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que a penhora de percentual dos proventos é admitida pela jurisprudência, inclusive em casos de dívida não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais. Afirma que o agravado possui ciência das decisões constantes nos autos, mas permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação, o que evidencia a necessidade de medidas coercitivas para garantir o adimplemento. Por fim, requer o deferimento da tutela de urgência, com a expedição de ofício ao INSS para penhora de 30% dos proventos do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo. O despacho de ID 77822187 intimou a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. A recorrente comprovou o recolhimento da dobra (ID 77866004). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que tramita na 13a Vara Cível de Brasília, sob os autos no 0700588-25.2022.8.07.0001. Registre-se que, após diversas medidas constritivas frustradas, a exequente requereu a expedição de ofício ao INSS em 13/04/2022 (ID 121637037). O pedido foi denegado em decisão proferida em 29/04/2022 (ID 122764787, ambos na origem). Três anos depois, em 08/09/2025, incapaz de localizar bens para penhora, a recorrente requereu novamente o ofício ao INSS, com o fim de obter a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria ou de salário (ID 249172696). Em 29/09/2025, o juízo singular indeferiu o pleito por meio do decisum agravado (ID 251141409, ambos na origem). De fato, o art. 833, § 2o do Código de Processo Civil somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar e afastado a regra prevista no referido art. 833, § 2o do CPC, mesmo nos casos em que o valor do salário é inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.). (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.). (grifou-se) Também nesse sentido, tem caminhado a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 3. Considerando que os valores auferidos a título de aposentadoria pelos executados agravados são superiores ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a reforma da decisão que reconheceu sua impenhorabilidade é medida mais adequada, fixando-se o percentual de 10 % (dez por cento) mensais dos proventos de aposentadoria, até a quitação da dívida, em função das características do caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1950345, 0739110-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 2. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora mensal de 10% salário do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1935696, 0725445-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) (grifou-se) Seguindo a mesma orientação, esta Relatoria tem o entendimento de que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Nesse contexto, sob a ótica de tais julgados, conclui-se que é possível a penhora parcial da remuneração do agravado. Logo, não há óbice ao pedido de expedição de ofícios ao INSS, a fim de obter informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário em nome do executado/agravado. Além disso, o acesso às informações do INSS somente é possível mediante ordem judicial, não sendo possível a consulta pelo credor. Por essas razões supracitadas, na estreita via da cautelar, é cabível a concessão da antecipação da tutela para o deferimento da expedição de ofício ao INSS, a fim de verificar o recebimento de benefício ou de salário pelo devedor. Registre-se que é prematura a concessão da penhora no presente momento processual, eis que não há informações da quantia ou da natureza dos eventuais proventos a serem aferidos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela para o deferir a expedição de ofício ao INSS, a fim de verificar o recebimento de benefício ou de salário pelo devedor. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora